Tribunal: TJSP
Processo: 2245570-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2245570-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante BANCO BMG S/A,
é agravada FRANCISCA DE OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245570-93.2020.8.26.0000 -Voto no jma
2
VOTO No 25131
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2245570-93.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - FORO DE RIBEIRÃO PRETO - 10a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: REBECA MENDES BATISTA
AGRAVANTE: BANCO BMG S/A
AGRAVADO: FRANCISCA DE OLIVEIRA DA SILVA
TUTELA
PROVISÓRIA.
Contratos
bancários.
Empréstimo
consignado. Presença dos pressupostos autorizadores. Decisão
mantida. Multa cominatória. Possibilidade. Natureza coercitiva e
inibitória das astreintes. Decisão mantida. Redução do quantum.
Não cabimento. Valor arbitrado de acordo com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra r. decisão que, em ação de conhecimento
movida pela ora agravada, deferiu a tutela provisória para determinar a suspensão
imediata dos descontos mensais no benefício previdenciário da autora com relação à
margem consignável, sob pena de multa de R$. 1.000,00 para cada descumprimento,
limitada a R$. 10.000,00.
Recorre o réu pretendendo a revogação da tutela provisória e o
afastamento da multa cominatória. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado,
sob o fundamento de que é excessivamente oneroso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela ora agravada visando à
declaração de inexigibilidade de débitos referentes a empréstimo cuja contratação alega
não ter realizado.
A r. decisão recorrida deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
para determinar que o agravante suspenda os descontos relativos à cobrança sub judice.

As circunstâncias do caso autorizavam (negativa de contratação) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245570-93.2020.8.26.0000 -Voto no jma
3
concessão da tutela antecipada, não havendo dúvidas quanto à possibilidade da
cominação de multa para o cumprimento da obrigação imposta, nos termos do art. 537,
do CPC.
Quanto ao valor da multa diária, arbitrada pela magistrada em
R$. 1.000,00 por ato de descumprimento, o recurso também não comporta provimento.
O valor não é excessivo, tendo em vista o porte econômico da instituição
financeira apelante, estando em harmonia com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Ademais, basta cumprir a decisão para que seja afastada a necessidade
de pagamento.
Sobre o tema, já decidiu este Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela antecipada deferida para impor
obrigação de não fazer, consistente em abster-se de cobrar os valores
discutidos na demanda Multa diária Cabimento Inteligência do artigo
461 do CPC
Desnecessidade de estabelecer prazo para
cumprimento da ordem judicial, pois se trata de obrigação de não
fazer, certo que a incidência da multa se dará quando praticada a conduta
vedada na decisão liminar Incidência da multa, porém, condicionada à
intimação pessoal de representante legal da destinatária da ordem

Inteligência da Súmula 410 do STJ - Multa aplicada em valor razoável para
a hipótese, descabida a redução pretendida - Recurso provido em parte.”
(Ag. Inst. n. 2176006-03.2015.8.26.0000, Rel. Des. Luis Fernando Nishi,
32a Câmara de Direito Privado, j. em 3.12.2015.) (g/n)
“TUTELA ANTECIPADA. Obrigação de fazer. Limitação de descontos a
30% (trinta por cento) da remuneração líquida. Aplicação analógica do art.
2o, § 2o, inc. I, da Lei no 10.820/03. Verossimilhança das alegações. Perigo
de dano grave e de difícil reparação evidente. Decisão mantida. MULTA
COMINATÓRIA. Admissibilidade. Medida de apoio ao cumprimento de
obrigação de fazer. Exegese dos artigos 461, §§ 4o e 5o, do CPC e 84, §§
4o e 5o, do CDC. Fixação em R$ 5.000,00 por ato de retenção indevida.
Razoabilidade.
Cumprimento
imediato.
Possibilidade.
Decisão
mantida. Recurso não provido.”
(Ag. Inst. n. 2154683-73.2014.8.26.0000, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo,
12a Câmara de Direito Privado, j. em 8.4.2015.) (g/n)
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Fernando Sastre Redondo
Relator